Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-85.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO PELA COMPANHIA E PELA AGÊNCIA DE VIAGENS INTERMEDIADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. RESOLUÇÃO No 400/16, DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TRANSTORNOS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL.
1. Nos termos do art. 14, § 1o, do CDC, a responsabilidade dos fornecedores por defeito dos serviços prestados é objetiva, e, havendo mais de um ofensor, todos respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, do CDC.
2. A legitimidade ad causam é a pertinência subjetiva para a demanda e deve ser analisada à luz dos fatos deduzidos na petição inicial, como se verdadeiros fossem, por aplicação da teoria da asserção. Assim, a agência de viagens que intermedeia a compra de passagens aéreas é parte legítima para responder pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação dos serviços.
3. Demonstrado que os autores, menores de idade, no Dia das Mães, foram surpreendidos por cancelamento do voo, sem aviso prévio, acarretando uma demora de sete (7) horas para o embarque no voo em que reacomodados, com escala – diferente do voo direto original – e chegada no destino com cinco (5) horas de atraso, com perda do primeiro dia das férias agendadas, mostra-se devida a compensação por danos morais, no valor proporcional e razoável de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, por violação aos direitos da personalidade, conforme art. 5o, incisos V e X, da CR e art. 6o, inciso VI, do CDC, e aos termos do art. 12, da Resolução no 400/16, da ANAC.
4. Apelo não provido.